Tribunal: TJDFT
Processo: 0020439-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FASE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Como o Juízo singular não condenou o embargado ao pagamento de honorários de advogados afigura-se inviável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, a despeito do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrido.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.